Tribunal: TCU
Processo: 004.281/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032025, modalidade Concorrência e Uasg 389220 (Objeto: O objeto da presente licitação é a Contratação de serviços de engenharia para execução da reforma em imóvel de propriedade do CRN-4, situado na Avenida Almirante Barroso, 22, 13o andar, a partir de projetos executivos pré-definidos, nos termos especificados no Anexo I Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 4106/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90003/2025 sob a responsabilidade de Conselho Regional de Nutricionistas 4a Região (ES e RJ), com valor estimado de R$ 1.100.795,64, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução da reforma em imóvel de propriedade do CRN-4, situado na Avenida Almirante Barroso, 22, 13o andar, a partir de projetos executivos pré-definidos, nos termos especificados no Anexo I Termo de Referência (peça 1). Considerando que o representante alega, em suma, violação do princípio da transparência ao aceitar proposta da empresa Construtora Foxer Ltda. (CNPJ 35.189.872/0001-24) com base em parecer técnico de exequibilidade sem que este fosse divulgado aos demais participantes do certame; violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório ao ser aceita a inclusão de novos documentos via diligência; e aceitação de proposta abaixo de 75% do valor orçado pela unidade jurisdicionada (UJ), sem que fosse apresentada documentação objetiva que demonstrasse a viabilidade da proposta, configurando-se sua inexequibilidade. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica revelaram plausibilidade jurídica para as irregularidades (peça 19): a) ausência de transparência e publicidade do parecer técnico que teria embasado a aceitação da proposta da Construtora Foxer Ltda., cujo valor ficou abaixo do limite de 75% do orçamento estimado, sem divulgação adequada dos fundamentos utilizados; e b) designação de agente de contratação comissionado, em desacordo com o entendimento do TCU, que exige a ocupação do cargo por servidor efetivo. Considerando que, após os devidos saneamentos, a AudContratações concluiu, ademais da plausibilidade jurídica supramencionada, estar afastado o perigo da demora reverso e restar prejudicada a análise do pedido de cautelar por perda de objeto, dada a suspensão contratual e do início dos serviços adotada pela unidade jurisdicionada. Considerando, dessa forma, diante da análise feita na instrução, ser parcialmente procedente a alegação suscitada pelo representante; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235 e 237, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; (ii) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a suspensão do contrato e do início dos serviços pela unidade jurisdicionada; (iii) no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; (iv) dar ciência ao Conselho Regional de Nutricionistas 4a Região (ES e RJ), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 90003/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a ausência de formalização e divulgação do parecer técnico sobre a exequibilidade de proposta de licitante inferior a 75% do valor estimado, sem que houvesse razões fundadas para tal, contraria o art. 37, da CF/88 (princípio da publicidade); os arts. 49-A, §5o e 50, inciso V, da Lei 9.784/1999; e o art. 5o da Lei 14.133/2021 (princípios da transparência, da motivação, da publicidade, do julgamento objetivo e do interesse público); e b) os agentes de contratação ou pregoeiros responsáveis pela condução do certame, ocupante exclusivamente de cargos ou funções comissionadas, contrariam o disposto nos arts. 6o, LX, e 8o, caput, da Lei 14.133/2021, que estabelecem que eles devem ser servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública; (v) informar a unidade jurisdicionada e ao representante do teor do acórdão; e (vi) arquivar os autos, nos termos do art. 169, VI, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 004.281/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Conselho Regional de Nutricionistas 4a Região (ES e RJ) (30.892.350/0001-70); Construtora Foxer Ltda (35.189.872/0001-24). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Nutricionistas 4a Região (ES e RJ). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Carlos Vinicius Pereira do Couto, representando Construtora Foxer Ltda; Marcus Alexandre Nascimento Silva, representando Brasas Construções e Associados Ltda; Amanda Rocha Aguiar Bettim (114419/OAB-RJ), representando Conselho Regional de Nutricionistas 4a Região (ES e RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.